Tribunal: STF
Processo: AI 818208
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 


O recurso interposto por advogado que não tenha procuração nos autos é inexistente. Inaplicabilidade do art. 13 do Código de Processo Civil na via extraordinária. Precedente.